Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Processo : 0739713-71.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] integrada por aclaratórios[2] que, em embargos à execução promovido pelo agravado, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor e não acolheu, preliminarmente, o pedido de exclusão da segunda agravante do polo passivo da ação executiva. Aduzem os agravantes que a dívida objeto da execução decorre de contrato realizado com a instituição financeira agravada por meio de cédula de crédito rural[3], no intuito de beneficiar exclusivamente propriedade do de cujus, José Maurício Bicalho Dias, contratante do mútuo, sem derivar benefício à agravante, Juliana Maria Almeida Dias. Reforçam, em menção à regra do art. 1997 do CC, que o inventário do contratante deverá cumprir com a resolução do negócio jurídico, sustentando a habilitação do crédito naquele feito[4], conforme art. 642 do CPC, a defender a prescindibilidade da integração da segunda agravante na ação de execução. Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, apontando a ilegitimidade passiva da segunda agravante como indicativo da probabilidade do direito, situando o perigo de dano na possibilidade de constrição de bens pessoais. Destacam a garantia pignoratícia e hipotecária do contrato, de modo a afirmar que o efeito suspensivo não causará prejuízo ao agravado. Ao final, pretendem o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda agravante para figurar no polo passivo da execução e a habilitação do alegado crédito no inventário em curso. Decido. Recebo o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante a inserção da segunda agravante no polo passivo da ação de execução, não se observa, no referido processo[6], risco imediato de constrição patrimonial pessoal, de maneira que se poderá aguardar a decisão colegiada a respeito do presente agravo de instrumento. Com efeito, a segunda agravante é também contratante da cédula de crédito rural e, de outro lado, não tendo sido realizada, por ora, a partilha, é faculdade do credor postular ao juízo do inventário o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, consoante disposição do art. 642 do CPC. No mesmo sentido ilustram os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. I. O credor do espólio não é obrigado a habilitar seu crédito no inventário, a teor do que prescrevem os artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil. II. A abertura da sucessão e do próprio inventário não afeta execução em curso, salvo quanto à necessidade da sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. Recurso provido. (APC 0704140-06.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, Rel. Designado Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJe 3/9/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO DEVEDOR FALECIDO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. MERA FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas e administrar o patrimônio do de cujus, inexiste óbice que a execução prossiga com a penhora do imóvel, fonte da dívida condominial, ainda que o nome do espólio não conste como proprietário na respectiva matricula do caderno imobiliário. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal consolidaram o entendimento de que a habilitação de crédito na ação de inventário, previsto no art. 642 do Código de Processo Civil, constitui mera faculdade do credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (APC 0719688-08.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJE 12/12/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Ao criar a norma do art. 642 do Código de Processo Civil de 2015 (1.017, CPC-1973), o escopo do legislador fora oferecer ao credor outros meios de alcançar o adimplemento da obrigação, não apenas por meio do inventário, sendo nítida a faculdade do credor de se habilitar nos autos do inventário para satisfazer o seu crédito ou promover atos expropriatórios no feito executivo primário. [...] 3. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 2016.00.2.032090-0, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 2a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 3/11/2016. Negritado) Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, vez que não demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19524990 - Pág. 12. [2] Id. 19524990 - Pág. 28, e id. 19524990 - Pág. 53. [3] Id. 19524989 - Pág. 127. [4] 2016.01.1.107420-8. [5] PJe 0735280-26.2017.8.07.0001.